Tribunal: TJDFT
Processo: 0007742-37.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, nada a prover quanto a petição de ID 11877439, pois o cessionário ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA já está habilitado no precatório em epígrafe nas fls. 261/262 – ID 8063253. 3. Ciente da resposta do Juízo da Vara de Execução Fiscal (ID 12058939). Com isso, REVOGO o item 2 do despacho de ID 11272900 até a Vara de Execução Fiscal consiga responder o Ofício 730/2019/COORPRE (ID 11885342). Assim, oficie-se, novamente, ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para que colha manifestação do exequente do processo 2011.01.1.061297-6 a respeito do acordo direto a ser firmado por HUGO SERRÃO, bem como para que informe qual o valor atual da penhora. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto